Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-07.2017.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000639-07.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DANILO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ICARO JOSE GURGEL VIEIRA, JEDVANIO VIEIRA JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
E AO SISTEMA ACUSATÓRIO
PELA
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA.
REJEIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DO ATO PELO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
OBSERVADOS OS LIMITES PROCESSUAIS DESTE MOMENTO PRELIBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
AUSÊNCIA DE
RESPALDO, NOS AUTOS, DE FORMA INEQUÍVOCA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por DANILO OLIVEIRA PEREIRA, em irresignação com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2. A defesa do recorrente, em suas razões recursais, argui a nulidade da ação originária e, consequentemente da pronúncia do acusado, por ausência de lastro probatório mínimo. Ainda, de forma preliminar, argui a nulidade da ação penal originária, a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a ausência do órgão ministerial na mencionada audiência, o que acarretou prejuízo ao recorrente, uma vez que os elementos trazidos nos depoimentos das testemunhas foram considerados na fundamentação da decisão de pronúncia.

3. De início, cabe consignar que, no que se refere à alegação de nulidade da ação originária e, consequentemente da pronúncia do acusado, por ausência de lastro probatório mínimo, por não se tratar de matéria afeta à análise em preliminar, será apreciada em sede meritória.

4. Em que pese a alegação defensiva de ofensa ao devido processo legal, sustentando que o juízo responsável pela pronúncia teria violado o sistema acusatório ao dirigir perguntas às testemunhas da defesa na ausência do representante do Ministério Público, é cediço que, no âmbito das nulidades processuais (relativas ou absolutas), impõe-se a comprovação do efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

5. Compulsando os autos, não se verifica a existência de prejuízo ao recorrente, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na ausência do membro do Ministério Público, é possível que o magistrado conduza os atos processuais, desde que asseguradas as formalidades legais e garantido o exercício da ampla defesa, o que de fato ocorreu no caso em apreço.

6. Nesse sentido, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do princípio acusatório e do princípio do devido processo legal, sem indicar, contudo, eventual prejuízo concreto suportado em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Do mesmo modo, a defesa não aponta como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do órgão acusador, poderia beneficiar o acusado, ora recorrente.

7. Ademais, a defesa poderia ter arguido a referida nulidade quando do momento oportuno, seja quando da realização da audiência de instrução e julgamento ou, ainda, quando da apresentação das alegações finais em forma de memoriais escritos, o que não ocorreu. Infere-se, com isso, que houve anuência tácita à realização do ato, sem a demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente, razão pela qual se encontra preclusa a alegação de nulidade, sendo, portanto, rejeitada a preliminar ventilada.

8. Em âmbito meritório, no tocante ao pleito de despronúncia do acusado, em virtude da ausência de lastro probatório mínimo, razão não assiste à defesa.

9. Nesse aspecto, o recorrente suscita a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que esta se lastreou em “testemunhos de ouvir dizer”, hipótese rechaçada pela jurisprudência nacional. No caso vertente, verifica-se que a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em testemunho indireto, porquanto o magistrado
a quo
apreciou o conjunto probatório constante dos autos — boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase inquisitiva —, os quais foram posteriormente avaliados em conjunto com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente a confissão do acusado nas duas oportunidades em que foi interrogado, o que evidencia que o fato efetivamente ocorreu.

10. Com efeito, verifica-se que o magistrado de primeiro grau realizou o exame suficiente da prova, sendo possível constatar que foram observados os limites processuais característicos deste momento prelibatório, em cujo âmbito a formação do convencimento está relacionada à semiplenitude da prova, de maneira a afastar eventuais dúvidas sobre o provável protagonismo delituoso. Portanto, a certeza exigível neste momento, de que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitivas, emerge do conjunto probatório que deverá ser apresentado ao Tribunal Popular.

11. Relativamente ao pelito de absolvição sumária, apontando para a incidência da legítima defesa, este não deve prosperar. Isto porque, a prova oral produzida em Juízo, devidamente lançada como fundamento da decisão impugnada, não oferece sustentação à tese defensiva, uma vez que a alegada legítima defesa não encontra respaldo de forma inequívoca nos autos.

12. Além disso, infere-se dos laudos periciais que as vítimas sofreram múltiplas lesões produzidas por disparos por arma de fogo, o que, no momento, impede o reconhecimento de plano da excludente de ilicitude da legítima defesa.

13. Desse modo, imperioso reconhecer, portanto, que não há na decisão de pronúncia as máculas assinaladas no presente recurso, de maneira que é impositivo o reconhecimento de sua higidez.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RESE N. 0000639-07.2017.8.05.0099 - I
botirama
/BA

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000639-07.2017.8.05.0099
, da Comarca de Ibotirama/BA, sendo
Recorrente DANILO OLIVEIRA PEREIRA
e
Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.